Tribunal: TJMT
Processo: 1038318-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038318-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECIR PIRES - CPF: 426.332.499-49 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (CONSEMA) (APELANTE), RELATOR DO ACÓRDÃO 291/2024 DA JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/MT) que manteve notificação por edital publicada em processo administrativo ambiental, após devolução de correspondência postal com a anotação “não procurado”, sem realização de novas diligências para localização do autuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de carta com Aviso de Recebimento (AR) sob a rubrica “não procurado” autoriza, por si só, a notificação por edital em processo administrativo ambiental, ou se tal procedimento configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a adequada cientificação dos atos processuais para efetivação dessas garantias.

4. O Decreto Estadual 1.436/2022 estabelece que a citação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, devendo ser precedida do esgotamento dos meios ordinários de citação.

5. A anotação “não procurado” indica que o serviço de entrega domiciliar não foi realizado e que o destinatário não compareceu à agência dos Correios, não significando que o endereço esteja incorreto ou que o autuado não seja localizável.

6. O art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022 determina que, na hipótese de devolução de citação por via postal sem cumprimento, o órgão ambiental deve realizar novas diligências em busca do endereço atualizado antes de proceder à citação por edital.

7. A Administração procedeu diretamente à notificação por edital após única tentativa postal frustrada, sem demonstrar o esgotamento das diligências para localizar o autuado, configurando violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
: “A devolução de correspondência postal com a anotação ‘não procurado’ não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 316, 487, I; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 22, V, e 24; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança no 1038318-89.2024.8.11.0041, impetrado por
VALDECIR PIRES
em face do Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/MT).

Na origem, o impetrante buscou a concessão de segurança para anular a notificação por edital publicada no Processo Administrativo no 451.488/2021, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), sob o argumento de que tal notificação violou o contraditório e a ampla defesa, requerendo, ao final, a apreciação da defesa administrativa já protocolizada.

A sentença concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade da notificação por edital publicada no Diário Oficial no 28.133, de 29/11/2021, determinando nova notificação pessoal do autuado para apresentação de defesa administrativa. O feito foi julgado extinto com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 316 e 487, I, do CPC.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, aduzindo, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) validade da notificação por edital, diante do insucesso da tentativa de intimação via postal (devolução com a anotação “
não procurado
”); (ii) inexistência de cerceamento de defesa, pois foram observados os procedimentos previstos na legislação aplicável; (iii) impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para reavaliar mérito administrativo, devendo-se restringir ao controle de legalidade; e (iv) ausência de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob os seguintes argumentos principais: (i) a notificação por edital foi precipitada e irregular, haja vista a ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal; (ii) a correspondência não chegou a ser recebida pelo impetrante, pois o endereço indicado era insuficiente para a entrega; (iii) a citação editalícia deu ensejo à revelia administrativa e à não apreciação da defesa apresentada, o que configura flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) a SEMA/MT recusou-se a analisar a defesa administrativa, alegando intempestividade, sem reconhecer o vício da notificação, o que foi endossado pelo Acórdão 291/2024 do CONSEMA/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança no 1038318-89.2024.8.11.0041, impetrado por
VALDECIR PIRES
em face do Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/MT).

A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da notificação por edital do apelado no âmbito do Processo Administrativo no 451.488/2021 e, especificamente, se a devolução de carta com Aviso de Recebimento (AR) sob a rubrica “
não procurado
” autoriza, por si só, o uso da via editalícia, ou se tal ato configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, inciso LV). Para que tais garantias sejam efetivadas, é imprescindível que a parte seja adequadamente cientificada dos atos processuais, sob pena de nulidade.

A legislação estadual que rege a matéria estabelece uma ordem de preferência para os atos de comunicação. O Decreto Estadual no 1.436/2022, aplicável ao caso por regular o trâmite do processo administrativo em curso, dispõe em seu art. 22 que a citação será realizada, sucessivamente, por meios que priorizam a ciência pessoal do autuado, como a citação pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

A citação por edital é prevista como medida final e excepcional, cabível apenas
"quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido"
(art. 22, V).

No caso concreto, o órgão ambiental, após uma única tentativa de notificação postal devolvida com a anotação “
não procurado
”, procedeu diretamente à notificação por edital. Ocorre que a justificativa “
não procurado
” não se confunde com “
lugar incerto ou não sabido
”. Tal anotação indica, usualmente, que o serviço de entrega domiciliar não foi realizado e que o destinatário não compareceu à agência dos Correios para retirar o objeto postal, não significando que o endereço esteja incorreto ou que o autuado não seja localizável.

A própria normativa de regência, em seu art. 24, estabelece o procedimento a ser adotado em situações como esta:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega,
o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação
por meio que assegure a ciência do autuado.”
[g.n.]

A Administração, contudo, ignorou tal comando e optou pela via editalícia, a mais precária das formas de comunicação, sem demonstrar o esgotamento das diligências para localizar o apelado. Tal conduta configura nítido
error in procedendo
.

O prejuízo ao apelado é manifesto, uma vez que, em razão da notificação defeituosa, foi considerado revel, e sua defesa administrativa, protocolizada assim que tomou ciência informal do processo, não foi apreciada pela SEMA-MT sob o argumento de intempestividade.

Portanto, agiu com acerto o d. Juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade da notificação por edital e dos atos subsequentes, por flagrante ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025